Tribunal: TJDFT
Processo: 0722584-87.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. VALORES UTILIZADOS EM PROL DA ENTIDADE FAMILIAR. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. CASAMENTO EM REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PESQUISA DE BENS EM NOME DO CÔNJUGE NÃO EXECUTADO (BACENJUD/RENAJUD). POSSIBILIDADE. VALOR DOS DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido incidental de arresto cautelar em face do cônjuge do executado.
2. Da análise do artigo 1.643 e seguintes do Código Civil extrai-se a intenção do legislador em proteger credores e terceiros, permitindo que o patrimônio familiar responda pelas obrigações e dívidas contraídas para a manutenção da família, presumindo que, sendo em benefício do núcleo familiar, houve o consentimento de ambos os cônjuges.
3. O artigo 790, inciso IV, do Código de Processo Civil permite a penhora dos bens do cônjuge que não é parte na execução quando “seus bens próprios ou de sua meação respondam pela dívida”.
4. Ausente prova de que os valores recebidos não foram revertidos em proveito da entidade familiar – ônus que competia ao cônjuge meeiro –, viável a pesquisa de bens de propriedade da esposa do executado, mesmo que esta não componha o pólo passivo da ação, e ainda que não tenha se obrigado pelo pagamento do débito objeto da demanda. Precedentes.
5. No caso concreto, a exequente comprova que o devedor é casado sob o regime da comunhão parcial de bens, revelando-se possível a pesquisa e a eventual constrição dos bens de seu cônjuge para satisfazer dívida oriunda de má prestação de serviços odontológicos, ressalvado eventual óbice legal ulteriormente manifestado.
6. A responsabilidade do cônjuge do devedor deve se limitar à condenação por danos materiais, porquanto tais valores, por terem sido recebidos pelo devedor a título de remuneração pelo trabalho, presumem-se utilizados em benefício da família. O mesmo não ocorre em relação aos valores devidos a título de danos morais, cuja responsabilidade recai exclusivamente sobre o devedor.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.